Tribunal: TJES
Processo: 0001225-78.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-78.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILTON CHISTE JUNIOR e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001225-78.2019.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: HILTON CHISTE JUNIOR

RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, IGOR LUBIANA CHISTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Hilton Chisté Júnior em face do DETRAN/ES, com o objetivo de anular a penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, imposta por meio do processo administrativo nº 78148227, alegando que parte das infrações que geraram a penalidade foram cometidas por seu filho, Igor Lubiana Chisté, real condutor do veículo à época dos fatos.
Aduz o autor que, embora constasse como proprietário do veículo Fiat Bravo Sporting, placa ODS-2961, este estava em posse e uso exclusivo de seu filho na cidade de São Paulo/SP, local onde ocorreram as infrações de trânsito que culminaram na atribuição de 8 pontos em seu prontuário. Sustenta que apresentou defesa administrativa alegando tal fato, inclusive com documentos que comprovam a posse e o domicílio do real condutor, mas que sua defesa foi indeferida sem motivação idônea, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa..[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo Requerente, observo que, além da tese articulada na inicial quanto a indicação de suposto condutor das infrações ora contestadas pela presente ação, o referido recorrente argui tese com fulcro na lei 14.071/20, para que seja reconhecida a retroatividade do aludido diploma legal ao caso em questão, por se tratar de lei mais benéfica. Ocorre que tal tema não compunha a pretensão veiculada originalmente pela parte autora, até porque à época do ajuizamento da ação, a referida lei sequer existia no ordenamento jurídico, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conduta que é vedada pela legislação processual pátria. Destarte, nota-se que tais questões, justamente por não integrarem o objeto da demanda, nem sequer foram analisadas na r. sentença, de modo que há também, na hipótese, patente violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a evidente dissociação das razões aduzidas em face do decisum recorrido. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerente, à luz dos fatos e argumentos trazidos junto com a inicial.

5.
Pois bem, no que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

6.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi elaborada através de simples declaração assinada em 12/07/2017 (ID 28277016 - fls. 31), isto é, tendo decorrido quase 01 ano do registro da infração.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). No presente caso, não se vislumbra nenhuma das duas hipóteses. Dessa forma, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os autores/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)